Tribunal: STF
Processo: ARE 1594045
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRETENDIDA APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 171, § 5º, DO CÓDIGO PENAL, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). ENTENDIMENTO DO STF PELA RETROATIVIDADE DA LEI NOVA. NECESSIDADE DE INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE DAS VÍTIMAS NA PERSECUÇÃO PENAL. VONTADE EM DEFLAGRAR A PERSECUÇÃO PENAL EVIDENCIADA. ACÓRDÃO COMBATIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 56)

No recurso extraordinário, sustenta-se violação do artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, eis que deveria ser reconhecida a aplicação retroativa do § 5º do art. 171 do Código Penal, com a redação da Lei n. 13.964/2019, reconhecendo-se a extinção da punibilidade ante a prática de ato incompatível com a representação.  
Argumenta que “a vítima limitou-se a lavrar Boletim de Ocorrência e, posteriormente, prestar seu depoimento em termo próprio.”
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
O entendimento emanado do acórdão impugnado no apelo extremo não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, como se vê do seguinte precedente:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI N. 13.964/2019 ("PACOTE ANTICRIME"). REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário aos fundamentos de que ( a) não houve a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral da questão veiculada no recurso extremo; ( b) da leitura dos autos, constata-se a inequívoca vontade da vítima de dar início à persecução penal contra o autor do delito; e ( c) a pretensão recursal demanda o reexame de fatos e provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Inexistência de representação formal da vítima para dar início à persecução penal contra o agravante pela prática do crime de estelionato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 4. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE há muito tempo consolidou-se no sentido de que “A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos” (Inq 3438, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2015. 5. Nessas circunstâncias, em que se registrou a inequívoca manifestação do ofendido no sentido de ver iniciada a persecução penal, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 6. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (RE 1503302-AgR/MT, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de  2/9/24 - grifei)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao agravo. 
Publique-se. 
Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente